Tribunal: TJDFT
Processo: 0713126-23.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ALTERAÇÃO PARA GUARDA COMPARTILHADA. NÃO INDICADA.
1. Nas ações em que se busca a guarda dos filhos, a despeito de quaisquer outras pretensões dos envolvidos, o juiz deverá fazer prevalecer, em qualquer hipótese, o melhor interesse da criança/adolescente, pautado pelo princípio da Proteção Integral, para verificar a quem deve ser deferida a custódia dos infantes.
2. Embora a doutrina e a jurisprudência entendam que a guarda compartilhada seja a melhor forma de proteger os interesses dos menores e de tornar a separação de seus genitores um evento menos gravoso, deve-se instituir a guarda unilateral quando há animosidade entre os ex-cônjuges documentada nos autos e por estudo psicossocial que possa comprometer o bem estar e o desenvolvimento psíquico e emocional dos filhos.
3. Recurso conhecido e desprovido.